Tribunal: TJSP
Processo: 1009887-42.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Reparação por danos morais - Criança acometida de broncopneumonia, cujo falecimento ocorreu no curso da demanda - Indicação de tratamento domiciliar em sistema home care - Paciente dependente de traqueostomia e gastrotomia - Laudo pericial a apontar que as aspirações traqueais e sondagens vesicais eram realizadas pela genitora da menor, quando a execução de tais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Reparação por danos morais - Criança acometida de broncopneumonia, cujo falecimento ocorreu no curso da demanda - Indicação de tratamento domiciliar em sistema home care - Paciente dependente de traqueostomia e gastrotomia - Laudo pericial a apontar que as aspirações traqueais e sondagens vesicais eram realizadas pela genitora da menor, quando a execução de tais procedimentos competia aos enfermeiros - Prestação deficitária dos serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da entidade hospitalar ré, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Indenização devida - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.